Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA INFLUÊNCIA OU DA DEGRADAÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em saber se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, uma vez questionada a presença do animus de subtração e a ocorrência da legítima defesa; (ii) se é devida a condenação pela prática do crime de corrupção de menores quando o réu afirma que não praticou o crime de roubo e nem induziu ou facilitou sua prática por parte do menor.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado e a localização do bem subtraído na casa do menor envolvido. 3.1. Assim, diferentemente do que alega a defesa, as provas são suficientes a sustentar um decreto condenatório, principalmente quando se verifica que as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de dolo quanto à subtração de bens não gozam de credibilidade e coerência. 3.2. Restando comprovado que o crime de roubo se deu com o envolvimento de duas pessoas, dentre elas, um menor de idade, que, mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios, participaram ativamente do delito, e lograram êxito na subtração de um objeto, e a participação de cada um foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, mantem-se a condenação pela prática do crime de roubo em concurso de agentes e pela corrupção de menores. 3.3. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos). 4. Tratando-se de crime formal, entende-se que para a configuração do crime de corrupção de menor não se discute o induzimento, a proatividade ou mesmo a pureza do adolescente, bastando que reste comprovado a sua participação do delito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.